Tribunal: STF
Processo: RE 1568706
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual “REJEIT[ADA] A PRELIMINAR DEFENSIVA, NEG[ADO] PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO (2º) E D[ADO] PARCIAL PROVIMENTO AO MINISTERIAL (1º), para decotar a minorante do tráfico aplicada em favor do acusado” (fl. 13, e-doc. 23). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR - NULIDADE DO APFD POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO BENÉFICA - DESCABIMENTO - DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO - NECESSIDADE - RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL E DECOTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CONSECTARIEDADE. 1. Tratando-se os crimes de tráfico e de posse ilegal de arma de fogo de delitos permanentes, não há ilegalidade no ingresso à residência do agente que, em estado de flagrância, possui ilicitamente substâncias entorpecentes, bem como arma e munições, nos moldes do ad. 5º, XI, da CF188. 2. Tendo sido demonstrado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à mercancia ilícita, deve ser mantida sua condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 3. Evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa, inclusive envolvido em outro fato delitivo, necessário o decote da minorante do tráfico reconhecida em seu favor. 4. Nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’, do CP, impõe-se o recrudescimento do regime prisional para o semiaberto. S. Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do CP, deve ser realizado o decote da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 3, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a entrada dos policiais na residência do réu se deu de forma manifestamente ilegal, pois não acobertada por mandado judicial, caracterizando clara violação ao artigo 52, inciso XI, da Constituição da República (...). No caso em tela, não havia ‘fundadas razões’ que justificassem a entrada dos policiais na residência do réu, sem autorização judicial” (fl. 12, e-doc. 33).



    Ressalta que “não se poderia sequer falar em autorização válida do pai do réu para a entrada dos policiais na residência, em razão da intimidação ambiental caracterizada pela submissão aos agentes públicos” (fl. 13, e-doc. 33).



    Pede “seja processado o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 5, inciso XI, da Constituição da República, declarando-se a nulidade dos atos praticados durante a invasão de domicílio, com a consequente absolvição do Recorrente, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório” (fl. 14, e-doc. 33).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 39).



    4. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual, em juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - JUÍZO REGRESSIVO - NULIDADE DO APFD POR VIOLAÇAO DE DOMICILIO - INOCORRENCIA. - Uma vez que a polícia somente adentrou o imóvel pertencente ao réu após ter fundadas suspeitas da existência de delito em estado flagrancial naquele local, não há que falar em violação de domicílio. - Considerando que a decisão recorrida não se encontra em dissonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania —artigo 1.030, II, do CPC —,deve ser mantido o acórdão vergastado” (fl. 1, e-doc. 45).



    5. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No presente recurso extraordinário, busca-se a declaração de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e a consequente absolvição do recorrente.



    8. Em 24.10.2018, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o recorrente “como incurso nas condutas insertas nos artigos 33, caput da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 333 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 2).



    Em 5.3.2020, o juízo da Primeira Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG, na Ação Penal n. 0024.18.118.381-5, julgou “parcialmente procedente a acusação, para condenar o réu Matheus Felipe dos Reis Santos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, e absolvê-lo do delito previsto no artigo 333 do Código Penal, o que faço com fincas no art. 386, VII do CPP” (fl. 10, e-doc. 16).



    Foi-lhe imposta a pena de “01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, e 176 (cento e setenta seis) dias-multa” (fl. 12, e-doc. 16). A pena privativa de liberdade foi substituída por “por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos a serem definidos pelo MM. Juiz da execução” (12, e-doc. 16).



    Contra a sentença, recorrente e recorrido interpuseram apelação. O recorrido ”requereu o decote da minorante do tráfico, o recrudescimento do regime imposto para o crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas para o fechado e o decote da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 2, e-doc. 23). O recorrente “arguiu, preliminarmente, a nulidade do APFD e das provas produzidas em razão da violação do domicílio do acusado. No mérito, requereu a absolvição do agente em face da violação de seu domicílio, por carência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e a concessão da gratuidade da justiça” (fl. 2, e-doc. 23).



    Em 16.6.2021, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais “REJEIT[OU] A PRELIMINAR DEFENSIVA, NEG[OU] PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO (2º) E D[EU] PARCIAL PROVIMENTO AO MINISTERIAL (1º), para decotar a minorante do tráfico aplicada em favor do acusado, concretizando suas penas, ao final, em cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, um ano de detenção, em regime aberto, além de quinhentos e dez dias-multa, bem como para decotar a substituição das reprimendas corporais por restritivas de direito” (fl. 13, e-doc. 23). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Sustenta a defesa a nulidade do APFD por ter a polícia adentrado à residência do réu sem seu consentimento, sem mandado de busca e apreensão e, ainda, sem ter ciência ou suspeita do suposto crime de tráfico perpetrado por ele. 



    Não vejo como acolher. 



    Conforme se verifica dos depoimentos prestados pelos castrenses, foi recebida notícia anônima dando conta do tráfico de drogas perpetrado por um determinado agente, em um local específico, momento em que os policiais compareceram ao endereço e o avistaram, tendo ele atravessado a rua, em atitude suspeita, e dispensado um objeto no interior de sua residência. 



    Ou seja, além de haver suspeitas acerca da prática de crime por parte do agente, o fato de ele ter dispensado um objeto no interior de seu imóvel corroborara as suspeitas existentes, de modo que a abordagem do réu e buscas no imóvel se tornou urgente e legítima. 



    De mais a mais, registro que os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido são de natureza permanente, de forma que suas consumações se protraem no tempo. Portanto, por todo o período em que o material entorpecente, a arma de fogo e munições permaneceram sob o poder do acusado, ele se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303 do CPP. 



    Sendo assim, uma vez em flagrante, seria permitida á polícia adentrar na residência do agente ainda que sem seu consentimento, art. 5º , XI, da CF/88. 



    Sem contar que supostas máculas em fase administrativa via de regra, não são aptas a contaminar o processo penal. 



    Assim, rejeito a preliminar. (...)



    A materialidade delitiva ficou comprovada através do auto de apreensão (f.32), do laudo preliminar (f.33), dos laudos toxicológicos definitivos (fs.95197) e do laudo de eficiência (f.167). 



    Quanto à autoria, o apelante, em ambas as fases processuais, fs.08 e 231 - sistema audiovisual, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)



    Os militares responsáveis pela diligência, por sua vez, sempre que inquiridos, relataram ter recebido notícia anônima dando conta de que um indivíduo com certas características, chamado ‘Matheus’, estaria praticando o crime de tráfico em determinado endereço, em frente a um portão marrom. A par de tais informações, os castrenses disseram que solicitaram apoio a outra viatura, momento em que montaram uma operação. Dessa forma, esclareceram que uma viatura se posicionou na parte de trás do imóvel enquanto a outra foi pela frente, para fazer a abordagem. 



    De acordo com os policiais, tão logo a viatura virou na citada rua, um indivíduo que atendia às características repassadas apresentou comportamento suspeito, ocasião em que se levantou, atravessou a rua e dispensou algo por cima do muro de uma casa. 



    Realizada a abordagem, verificaram que o tal agente se chamava Matheus e havia lançado algum objeto no interior de sua própria residência. Acrescentaram que um dos castrenses observou que o portão estava entreaberto e logrou encontrar, próximo ao mencionado portão, uma sacola contendo vários entorpecentes. 



    Além de todo tumulto provocado pelo recorrente e seus familiares, os policiais disseram que pediram que o cão de guarda da residência fosse contido, mantido preso, para que eles pudessem realizar buscas no imóvel, o que foi negado pelos parentes do recorrente, os quais insuflavam as demais pessoas e diziam que os policiais estavam ‘forjando’ para o autor, motivo pelo qual foi necessário realizar a prisão da mãe e de uma prima do apelante. Nessas circunstâncias, Matheus, irresignado com a prisão de seus familiares, propôs aos militares a troca de uma arma de fogo pela soltura de mãe e prima, tendo dito que a arma estava em determinado local, no interior de seu guarda-roupa. 



    Na sequência, os policiais disseram que o pai do recorrente prendeu o cachorro e autorizou a realização de buscas, oportunidade em que, de fato, foi apreendido um artefato municiado e certa quantidade de maconha. 



    Portanto, a meu ver, não remanescem dúvidas de que a droga apreendida pertencia ao acusado. (...)



    Ademais, registre-se que, apesar de a defesa alegar que a autorização para realização das buscas foi viciada, uma vez que decorreu da prisão da mãe e prima do réu, o pai do acusado, responsável por autorizar a ação policial, sequer foi inquirido para corroborar a alegação defensiva. Não que fosse necessária a ‘legítima’ autorização deste para que os policiais pudessem ingressar na casa, uma vez que o autor se encontrava em situação flagrancial. 



    Junte-se a tudo isso, o fato deter sido encontrada certa quantia em dinheiro na cueca do acusado, não tendo ele trazido qualquer argumento que justificasse tal conduta, circunstância que corrobora a traficância perpetrada por ele momentos antes da abordagem policial.



    (...) Pretende o recorrente ministerial inicialmente o decote da minorante do tráfico reconhecida em favor do acusado. 



    Estou por acolher. 



    Sabe-se que para aaplicação da citada benesse é imprescindível se tratar de agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa, nem integre organização desta espécie. 



    No presente caso, verifico que o acusado possui processo penal em andamento (CAC de f.219), motivo pelo qual entendo evidenciada sua dedicação à atividade criminosa. (...)



    Não bastasse, há que se levar em consideração, ainda, que no contexto de sua prisão foi apreendida uma arma de fogo e diversas munições intactas, circunstâncias que, também, corrobora o juízo acerca de sua dedicação à atividade criminosa.



    Assim, passo à reestruturação das reprimendas impostas ao réu. 



    Na primeira e segunda fases, ausente recurso ministerial, conservo a reprimenda imposta na sentença (cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa), a qual torno definitiva à míngua de circunstância modificativa. 



    Tendo em vista o 'quantum’ de pena, recrudesço o regime prisional para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, ‘b’, do CP. 



    Para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ausente recurso ministerial mantenho a sanção mínima estabelecida, bem como o regime aberto para seu desconto. 



    Nos termos do artigo 69 do CP, procedo ao somatório das sanções, tornando-as definitivas em cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, um ano de detenção, em regime aberto, além de quinhentos e dez dias-multa, mantido o valor unitário no importe mínimo legal.



    Ausentes os requisitos legais, sobretudo em razão do ‘quantum’ de pena estabelecido, decoto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 6-13, e-doc. 23).



    Contra o acórdão, o recorrente interpôs recurso extraordinário. Em 24.3.2022, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 39).



    Em 21.9.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual, em juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, pelos seguintes fundamentos:



    “Após repisar a matéria em questão, vejo a decisão proferida pela Turma Julgadora afastou o suposto vício de forma fundamentada, dentro dos parâmetros estipulados pelo julgado paradigma, de modo a não merecer qualquer outra consideração ou reparo. (...)



    Posto isso, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, mantenho o entendimento por mim esposado no acórdão vergastado e determino a remessa do processo à digna 3ª Vice-Presidência para as providências cabíveis” (fls. 3, e-doc. 45).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos policiais militares. Consta do acórdão que os policiais “relataram ter recebido notícia anônima dando conta de que um indivíduo com certas características, chamado ‘Matheus’, estaria praticando o crime de tráfico em determinado endereço, em frente a um portão marrom” (fl. 7, e-doc. 23), e que “compareceram ao endereço e o avistaram, tendo ele atravessado a rua, em atitude suspeita, e dispensado um objeto no interior de sua residência” (fl. 6, e-doc. 23).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do recorrido pelos policiais, pois presentes fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. Permanente o crime em questão, a busca domiciliar guarda consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.551.843-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.469.972-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Pelo que se tem nestes autos eletrônicos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais. As razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultou em apreensão de “23 pedras de crack e 06 pinos com cocaína (...), uma pistola 9mm, municiada com quatorze cartuchos intactos, uma porção de maconha e a importância de R$ 122,00 em dinheiro” (fl. 1, e-doc. 23).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que a) os policiais receberam denúncia anônima com descrição minuciosa do recorrente e das circunstâncias em que suposto crime estava sendo cometido; b) os policiais avistaram o recorrente em atitude suspeita, atravessando a rua e dispensando uma sacola no interior do imóvel; c) o pai do recorrente franqueou a entrada dos policiais no imóvel, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora